Tribunal: TJSP
Processo: 1021948-27.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.
I. Caso em Exame
Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e danos materiais e morais. Autor alega descontos indevidos em benefício previdenciário devido a contratos de empréstimo não contratados. Sentença de primeira instância declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou o

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.
I. Caso em Exame
Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e danos materiais e morais. Autor alega descontos indevidos em benefício previdenciário devido a contratos de empréstimo não contratados. Sentença de primeira instância declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou o réu à restituição simples dos valores debitados, negando danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade do réu pelos descontos indevidos e (ii) a adequação da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. O réu não comprovou a regularidade das contratações, não apresentando os contratos questionados, caracterizando fortuito interno e responsabilidade objetiva.
4. Danos morais configurados devido à privação de verba alimentar do autor, fixados em R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Parcial provimento do recurso do autor para fixar danos morais em R$ 5.000,00 e negar provimento ao recurso do réu. Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias. 2. Dano moral in re ipsa em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1001381-66.2023.8.26.0019, Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 07/02/2025.
TJSP, Apelação Cível 1007941-95.2024.8.26.0566, Rel. Júlio César Franco, 22a Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025.
TJSP, Apelação Cível 1001576-41.2022.8.26.0357, Rel. Júlio César Franco, 22a Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025.